Tribunal: TJMT
Processo: 1004976-97.2021.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004976-97.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PERPETUA NEVES ALVES - CPF: 171.540.731-87 (EMBARGANTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EUTALIO BICUDO NETO - CPF: 072.277.361-72 (EMBARGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), CELSO LUIZ CUNHA - CPF: 072.614.709-53 (EMBARGADO), MARIA CRISTINA DEL BOSCO BRUNETTI CUNHA - CPF: 834.323.371-91 (EMBARGADO), KAREN ANNE BACK - CPF: 885.137.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DETERMINADA DE IMÓVEL NOS AUTOS DE EXECUÇÃO – PAGAMENTO DO BEM PELA EMBARGANTE – ATO REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO DOS EMBARGADOS – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PERPÉTUA NEVES ALVES, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que proveu o seu apelo.

A omissão ora apontada, reside no fato de que o v. acórdão de ID. 167001223 não foi expresso ao condenar os recorridos/embargados ao pagamento dos honorários advocatícios aos patronos da recorrente/embargante, mesmo tendo sido apresentadas contrarrazões pelos recorridos, conforme petitório de ID. 157708363.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 169322667.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Isso porque, clara foi a decisão de que em razão da perda superveniente do objeto não é possível a condenação em honorários sucumbenciais. O imóvel foi arrematado antes da citação do embargado, não havendo que se falar em condenação de honorários..

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023